Tribunal: STF
Processo: RE 1428441
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZ CLASSISTA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. REFLEXOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO
 1.	O direito ora vindicado foi reconhecido no bojo de mandado de segurança coletivo, ajuizado por associação de classe, com fundamento no art. 5º, inciso LXX, ‘b’, da Constituição Federal, sendo o autor beneficiado pela decisão nele proferida. Além disso, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou a Recomendação n.º 017/2014, orientando o cumprimento da obrigação de fazer, emanada do RMS 25.841, de modo a alcançar todos os juízes classistas de primeiro grau, aposentados e pensionistas, independentemente da condição de membro da Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, autora do writ.
 2.	O requerimento administrativo, protocolado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho, em 02/06/2000, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, suspendeu o curso do prazo prescricional, a teor do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932, retomando o seu curso normal em 15/12/2000, quando houve decisão definitiva por parte da Administração. Com efeito, impetrado o Mandado de Segurança Coletivo n.º 737.165/2001-8 em 13/03/2001, houve a interrupção da prescrição, que somente voltou a correr em 24/04/2014, pela sua metade, a teor do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932, com o trânsito em julgado da decisão nele proferida.
3. O direito dos juízes classista à percepção de parcela autônoma de equivalência, no período de 199 (Lei n.º 8.448/1992) a fevereiro de 2001, foi reconhecido no RMS n. 25.841/DF pelo e. Supremo Tribunal Federal. 
4. A partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, cessada a vinculação à remuneração dos juízes togados, ressalvada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração”.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos “para o fim exclusivo de prequestionamento”.
No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, inciso XXI; 37, inciso XV; 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); 109; 114 e 116, parágrafo único (redação anterior à EC 24/99), da Constituição Federal.
Alega-se, em suma, a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento de ação de cobrança decorrente de mandado de segurança ajuizado na Justiça Trabalhista.
Aduz que “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento”.
Sustenta que os juízes classistas inativos devem ser tratados, para fins de aplicação do preceito isonômico, como se ativos fossem, mas nunca como se togados fossem.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial nº 1.942.019, interposto simultaneamente a este extraordinário, para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que fossem supridas as omissões indicadas, “quais sejam, a questão relativa à incompetência da Justiça Federal e a necessidade de compensação”.
Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração foram submetidos à reapreciação pelo Tribunal de origem.
A Quarta Turma do TRF da 4ª Região deu parcial provimento aos embargos de declaração “para suprir a omissão no julgado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento”, sob a seguinte fundamentação:

“Cumpre, então, examinar os pontos em relação aos quais foi apontada omissão no julgado pelo STJ, a saber: (1) questão relativa à incompetência da Justiça Federal; (2) questão acerca da necessidade de compensação. 
Defende a União que a execução/cobrança de valores devidos, por força de decisão judicial, deve ser veiculada no juízo em que foi prolatada - na Justiça do Trabalho -, sendo a Justiça Federal incompetente para apreciar a lide. 
Sem razão, contudo. 
A competência da Justiça do Trabalho está adstrita aos litígios oriundos de relações de trabalho (artigo 114, inciso I, da Constituição Federal), e o que se pretende aqui é o pagamento, em favor do(s) autor(es), de verba remuneratória, com fundamento em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF (eficácia positiva da coisa julgada), tendo em vista a sua atuação como juiz classista - que, no exercício da função, equiparava-se a servidores públicos civis da União (artigo 10 da Lei n.º 6.903/1981).
(...)
Requer a União a compensação nos seguintes termos (evento 19, EMBDECL1): 
- DA COMPENSAÇÃO – DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 37, CAPUT, CF. 
Desde logo, requer sejam compensados quaisquer valores já pagos aos exequentes de verbas de mesma natureza, quer tenham se realizado de forma administrativa ou judicial, evitando pagamentos em duplicidade, o chamado bis in idem, em observância à norma do art. 884 do Código Civil Brasileiro e, em respeito aos princípios da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, CF). 
Entendimento contrário representaria violação à legislação federal em referência.
Embora genérico, não há razão para indeferir o pleito, uma vez que o enriquecimento sem causa é contrário ao direito. A efetiva compensação deverá ser feita no cumprimento da ação de cobrança, hipótese em que a ré deverá comprovar os referidos pagamentos”.

Em 27/6/22 a União “reitera e ratifica os recurso[s] extremos lançados no evento 51; contudo superadas as teses de nulidade do acórdão recorrido por omissão, ante ao seu suprimento favorável”.
Decido.
Inicialmente, não procede a alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento da presente demanda, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 1.089.282/AM, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a “competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido” (DJe de 4/2/21).

Nesse mesmo sentido:

“Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 4.824/MS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/4/09).

Conforme consignou o Ministro Gilmar Mendes na decisão proferida no ARE nº 1.256.441/RS, que tratava de matéria similar a destes autos, “não se sustenta o argumento de incompetência absoluta da Justiça Federal. Isso porque, por mais que o título judicial ora executado tenha origem na Justiça do Trabalho, a cobrança de verbas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados, ainda que por prazo determinado, através de mandato, cabe à Justiça Comum” (DJe de 16/6/20).
Não prospera, igualmente, a alegada violação ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, haja vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 1.293.130/SP, feito paradigma do Tema 1.119 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.

Eis o teor da ementa do acórdão desse julgamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”

Outrossim, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte que, no julgamento do RMS nº 25.841/DF, Redator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que os juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, portanto beneficiários do regime de paridade (art. 7º), fazem jus à percepção da parcela autônoma de equivalência que surgiu para os magistrados togados com a edição da Lei nº 8.448/82. 
Ressaltou-se, na ocasião, que a referida compreensão não decorreu de suposta equiparação dos juízes classistas inativos com os togados da ativa, mas em decorrência da referida parcela ter alcançado os juízes classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, que previa a proporcionalidade com os vencimentos dos togados ativos, vinculação esta que teve termo final com o advento da Lei nº 9.655/98 - diploma que resultou na desvinculação do regime de remuneração dos magistrados classistas do regime de remuneração dos magistrados togados, passando àqueles a ter direito aos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores públicos federais. Vê-se, portanto, que a Lei nº 6.903/81 garantiu a paridade entre proventos pagos aos juízes classistas aposentados e a retribuição paga aos magistrados da ativa da mesma categoria.
Nesse sentido, transcrevo o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.344.080/SC, DJe de 10/12/2021, que bem aborda a questão:

“DECISÃO: 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. 
1. A existência de requerimento administrativo pela associação de classe anterior à impetração do mandado de segurança assegurou o pagamento das parcelas no quinquênio que antecedeu aquele requerimento, uma vez que o protocolo importou o início da interrupção da prescrição. 
2. Prescritas as parcelas anteriores a 02/06/1995, reconhecido o direito da parte autora às diferenças remuneratórias, relativas à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. 
3. Com efeito, a partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios.”
O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da CF. Alega que ‘a nova remuneração dos Magistrados da Justiça do Trabalho é devida somente aos Magistrados, ativos e inativos, Classistas de 2ª Instância, ativos e inativos, e respectivas pensionistas, permanecendo, então, os Juízes classistas de 1ª instância, ativos e inativos, e suas pensionistas, com a remuneração vigente em 1º de fevereiro de 1995; não há, em consequência, qualquer violação a preceito isonômico que justifique a propositura da ação’.
O recurso extraordinário não deve ser provido. 
O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao julgar os embargos de declaração no RMS 25.841, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que ‘os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados’. Veja-se trecho pertinente do voto:
‘[...] 
Consoante exposto no voto proferido, a legislação aplicável à espécie, o artigo 7º da Lei nº 6.903/81, previa a paridade entre os classistas inativos e ativos até a entrada em vigor do artigo 5º da Lei nº 9.528/97, que veio a submeter a categoria ao regime geral de previdência social.
Assentada a paridade vigente a Lei nº 6.903/81 – importa ressaltar, somente esse período é referido na petição inicial –, incumbia analisar a segunda questão. Esta, alusiva à remuneração da carreira, visou elucidar se os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados. Sublinho esse marco temporal porque, naquele último ano, foi editada a Lei nº 9.655, que, no artigo 5º, desvinculou a remuneração dos juízes classistas da primeira instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, passando aqueles a ter direito apenas aos valores até então percebidos, reajustados conforme os índices observados, em caráter geral, quanto aos servidores públicos federais.
No voto, o tema foi abordado, assentando-se o direito à percepção da Parcela Autônoma de Equivalência no que surgiu, para os magistrados togados, com a edição da Lei nº 8.448/92. A previsão alcançou os classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, proporcionalmente aos vencimentos dos togados ativos, até o advento do referido diploma, do qual resultou a desvinculação.
Consequentemente, os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa.
Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei nº 6.903/81 aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita – embora inequívoca ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial – a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita”.

No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.369.883/SC, de minha relatoria, DJe de 25/02/2022; ARE nº 1.385.337/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/06/2022; e ARE nº 1.379.924/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 15/05/2022.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente